Tribunal: TJES
Processo: 0001619-98.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001619-98.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO TERTULIANO MACAO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, determina que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

2. No caso dos autos, a peça recursal da Apelação não impugna especificamente as razões de decidir da sentença, limitando-se a repetir os argumentos apresentados em sede de embargos monitórios.

3. Ademais, não consta nas razões recursais indicação dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida, que reconheceu a legalidade da cobrança da comissão de permanência diante da previsão na cláusula da nota de crédito bancário objeto dos autos não apontar a cumulação alegada, e diante da expressa contratação da capitalização mensal dos juros nos “encargos financeiros de normalidade” do instrumento contratual.

4. Outrossim, no presente agravo interno, novamente, o agravante apenas sustenta a existência de cobrança excessiva de valores sem apontar qualquer embasamento jurídico para tal alegação, tampouco apresenta contrariedade pontual com a fundamentação da sentença apelada.

5. Logo, deve ser mantido o juízo negativo de admissibilidade da apelação diante da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001619-98.2018.8.08.0045

APELANTE:
ODAIR JOSÉ BRUMATI – ME E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata
-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ODAIR JOSÉ BRUMATI – ME E OUTROS
em face da Decisão Monocrática proferida no Id 4072042 que
não
conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida
nos autos da
ação monitória
ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em seu desfavor, que julgou procedente o pedido e declarou constituído o título executivo pelo valor declarado na petição inicial, que deverá ser devidamente atualizado a parte da propositura da ação.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão que não conheceu da apelação merece reforma, haja vista que o recurso expôs e versou inteiramente sobre a matéria suscitada na sentença proferida, a qual não concorda com o excesso de valores indevidos que o agravado está cobrando.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo por manter o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Isso porque, o princípio da
dialeticidade recursal,
previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, determina que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Desta feita, na hipótese, a peça recursal da Apelação não impugna especificamente as razões de decidir da sentença, limitando-se a repetir os argumentos apresentados em sede de embargos monitórios.

Ademais, não consta nas razões recursais indicação dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida, que reconheceu a legalidade da cobrança da comissão de permanência diante da previsão na cláusula da nota de crédito bancário objeto dos autos não apontar a cumulação alegada, e diante da expressa contratação da capitalização mensal dos juros nos “encargos financeiros de normalidade” do instrumento contratual.

Outrossim, no presente agravo interno, novamente, o agravante apenas sustenta a existência de
cobrança excessiva de valores
sem apontar qualquer embasamento jurídico para tal alegação, tampouco apresenta contrariedade pontual com a fundamentação da sentença apelada.

Logo, deve ser mantido o juízo negativo de admissibilidade da apelação diante da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso mantendo incólume a decisão monocrática.

Deixo
de condenar o agravante ao pagamento da multa estabelecida no artigo 1.021, §4º, do CPC, salientando que a reiteração das razões já apreciadas e afastadas tanto na decisão monocrática como no agravo interno podem ensejar a cominação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões